Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-77.2021.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005453-77.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANDRO JUNGES - CPF: 042.159.381-47 (RECORRENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DOLGLAS MARCELO DE ALMEIDA LIMA - CPF: 047.786.131-80 (RECORRIDO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCADOR QUE, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, RETIROU TODOS OS PERTENCES DO LOCATÁRIO DO INTERIOR DO IMÓVEL LOCADO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS E DE TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA DO RECLAMANTE. EXERCICIO ARITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES RECONHECIDO.

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se tolerar o ingresso do proprietário ao imóvel locado na constância do contrato, contra a vontade do morador e/ou sua ciência, sem que haja autorização judicial, mesmo que sob a justificativa de inadimplência ou atraso no pagamento dos alugueis e taxas condominiais, devendo prevalecer o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar.

2.

Danos morais configurados.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido formulado pelo reclamante.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023